Tribunal: STF
Processo: RE 108498
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A EMPRESAS ESTATAIS. ISENÇÃO. INAPLICAÇÃO DO ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI 406/68. A JURISPRUDÊNCIA NÃO RECONHECE A QUALIDADE DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS AS EMPRESAS PUBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, PELO SÓ FATO DE SEREM CRIADAS PELO ESTADO, EMBORA NÃO TENHAM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO, POR CONTA E RISCO, MEDIANTE REMUNERAÇÃO TARIFADA. SE A EMPRESA PARA A QUAL SÃO
PRESTADOS SERVIÇOS TECNICOS, NÃO PRESTA TAIS SERVIÇOS, MAS TEM POR OBJETO OUTRAS ATIVIDADES, NÃO TEM APLICAÇÃO, EM RELAÇÃO AO PARTICULAR, A ISENÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI
406/68. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.